Tribunal: TJDFT
Processo: 0031124-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0031124-53.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEBER MARINHO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária/apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) à incorporação da média de serviço extraordinário prestados nos últimos três anos que antecederam a aposentadoria. O presente julgamento teve início em 26/09/2018, ocasião em que foram proferidos os votos da Relatora e do 2o Vogal (Desembargador SEBASTIÃO COELHO), ambos pelo conhecimento e parcial provimento do recurso e da remessa necessária (ID 9241316, p. 3), seguido do pedido de vista do 1o Vogal (Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI). Na sessão realizada em 21/11/2018, o julgamento foi suspenso para aguardar a apreciação dos ED-RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal (ID 9241318). Conforme certidão de ID 13538696, os embargos de declaração no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) já foram julgados e rejeitados pelo STF, que concluiu pela não modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida (STF. RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). Diante da rejeição dos ED-RE 870.947/SE, a anterior conclusão permanece inalterada, devendo o presente julgamento já iniciado prosseguir. Intimem-se as partes para que tenham ciência da retomada do prosseguimento do feito. Por outro lado, em razão do anterior pedido de vista, encaminhem-se os autos ao 1o Vogal. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora